Tribunal: TJPA
Processo: 0842369-47.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842369-47.2021.8.14.0301

APELANTE: LILIANE KAREN DE SOUZA LOBATO

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO MORAL. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS NA PLATAFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Constando erro material na decisão agravada, é possível corrigi-lo de ofício.

2 Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

3 – Inexistência de demonstração de ilicitude da conduta da agravada de possibilitar o pagamento a dívida, ainda que prescrita, uma vez que a plataforma SERASA LIMPA NOME não configura cadastro de negativação do devedor, não demonstrada, portanto, a ocorrência de dano moral.

4 – Impossibilidade de majoração dos honorários recursais, como solicitado pelo agravado, uma vez que o agravo interno não inaugura nova instância.

5 – Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, §1º, uma vez que mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando ocorre, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado.

6 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842369-47.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELADA: LILIANE KAREN DE SOUZA LOBATO

AGRAVADA/APELANTE: CLARO S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13970390

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 14428783), interposto por LILIANE KAREN DE SOUZA LOBATO em face da decisão monocrática (ID 13970390) que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 12760620) nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DEDÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por LILIANE KAREN DE SOUZA LOBATO, de modo que fosse julgada improcedente a demanda e investido o ônus de sucumbência.

A decisão ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DO SERASA. INAPLICABILIDADE DO ART. 43, § 1º, DO CDC. AUSÊNCIA DE DANO AO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, o que não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes ou limitação de “score” para crédito no mercado.

2. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, por não acarretar a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

3. Inexistência de prejuízo ou dano ao consumidor com a manutenção de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que não tem o condão de desabonar sua imagem ou seu score de crédito.

4. Provimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

A agravante sustentou a reforma da decisão agravada, alegando que a prescrição atinge todo e qualquer tipo de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial, havendo a possibilidade de pagamento do débito apenas se a agravante o fizer voluntariamente, sem qualquer tipo de coação e que a inclusão na plataforma “SERASA LIMPA NOME” configura meio coercitivo de cobrança de dívidas.

Aduziu ainda que a publicidade no site induz o consumidor a realizar o pagamento da dívida com a promessa de melhorar seu score.

E, subsidiariamente, requereu, caso a C. Turma Julgadora entenda pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos, que seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre a Agravante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se a remoção imediata do apontamento, com base no art. 43, § 1º, do CDC, razão pela qual, pugna-se pela reforma da r. decisão agravada.

Conclui solicitando a reforma da r. decisão agravada, de modo que seja julgada procedente, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na Apelação e pelos motivos expostos neste recurso.

Em contrarrazões ID 14748805, a agravada afirma que a parte agravante não teria atendido as disposições do art. 1.021, §1°, do CPC, pugnando pela negativa de conhecimento do recurso que se limitou a repisar argumentos já veiculados no decorrer dos autos, não logrando êxito em expor fundamentos hábeis a infirmar cognição diversa daquela exarada quando da análise da apelação, defende a manutenção da decisão agravada e solicita a condenação da agravante em multa no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa e a majoração dos honorários de sucumbência.

Contra a mesma decisão monocrática, também foram opostos embargos de declaração, pela ora agravada, a empresa CLARO S/A, requerendo a correção da ementa, no caput onde consta o desprovimento da apelação para constar PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do Agravo Interno em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, julgo prejudicado os embargos de declaração, uma vez que o agravo interno se encontra pronto para julgamento, no qual pode ser apreciada de ofício a matéria questionada, por se tratar de mero erro material, uma vez que se trata de evidente e claro equívoco cometido pelo órgão julgador, inexistindo reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/2015. QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Erro material de indicação do quantum debeatur na fundamentação e omissão no dispositivo. 3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. 4. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos. 5. Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015). 7. Recurso especial conhecido e não provido.”

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Assim, julgo prejudicado os embargos de declaração e passo à análise do agravo interno, que merece ser conhecido em sua admissibilidade.

Primeiramente, de ofício, determino a retificação do erro material no cabeçalho da ementa da decisão agravada, a fim de que conste o PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, como expressamente consignado em seus itens, nas razões de decidir e no dispositivo da decisão agravada, de modo que a ementa receba a seguinte redação:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DO SERASA. INAPLICABILIDADE DO ART. 43, § 1º, DO CDC. AUSÊNCIA DE DANO AO CONSUMIDOR.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

1. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, o que não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes ou limitação de “score” para crédito no mercado.

2. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, por não acarretar a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

3. Inexistência de prejuízo ou dano ao consumidor com a manutenção de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que não tem o condão de desabonar sua imagem ou seu score de crédito.

4. Provimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

No que tange ao mérito do agravo interno, antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante com a manutenção de dívida contraída por ela junto a empresa agravada, na plataforma SERASA LIMPA NOME, sob o fundamento de que é defesa a cobrança de dívida prescrita. E, subsidiariamente, defende a ilicitude da inscrição da dívida na plataforma, por considerar como informações negativas sobre si.

No entanto, como destacado na decisão agravada, a prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não a extrajudicial.

Em sendo a plataforma SERASA LIMPA NOME um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, cujas informações sobre o devedor não são divulgadas, verifica-se não se configurar como cadastro restritivo de crédito, pois, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado.

Nesse sentido, a decisão monocrática consignou expressamente:

“Trata-se, portanto, de um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente virtual, para negociações, com descontos e condições especiais, de dívidas registradas ou não no Cadastro de Inadimplentes da Serasa Experian.

Nesse contexto, a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada “Serasa Limpa Nome” consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo. E não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado.

Assim, não pode ser equiparada a um banco de dados de proteção ao crédito, para o qual se exige notificação prévia sob pena de cancelamento da inscrição nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e com fundamento no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Diante disso, a inclusão da dívida no cadastro SERASA LIMPA NOME não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes.”

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de publicidade de negativação indevida do nome da agravante em cadastro restritivo de crédito.

Desta feita, considerando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária e não coercitiva, e, ainda, considerando não haver publicidade dos dados capaz de negativar seu nome para fins creditícios, a decisão deve ser mantida, uma vez que as razões esposadas no agravo interno não tem o condão de infirmar o julgamento em favor da sua tese.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

No que tange ao pedido do agravado de aplicação de multa com fulcro no art. 1.021, §1º do CPC, arguindo ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pela repetição das razões da apelação pelo agravante, verifica-se que este Relator adota o entendimento do STJ no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado, como ocorreu no caso dos autos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021 §1º, do CPC, no presente caso.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que o agravo interno não inaugura uma nova instância, não havendo a possibilidade de majoração do percentual de sucumbência.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, todavia, de ofício, retificando o caput da ementa da decisão agravada, para que conste PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO em vez de DESPROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023